Tribunal: STF
Processo: RE 75733
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE DIREITOS - RESCISAO -
NOTIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO, PREVISTA NO DEC-LEI 745/69,
PARA A CARACTERIZAÇÃO DE MORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
POR NÃO OCORRER NEGATIVA DE VIGENCIA, NEM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.